Tribunal: TJDFT
Processo: 0733098-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA CORRENTE E CONTA POUPANÇA. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do saldo em caderneta de poupança até 40 salários mínimos se estendem às demais aplicações financeiras e também ao saldo em conta-corrente, como forma de garantia do mínimo existencial ao devedor.
2. In casu, primeiramente, ressalta-se que o valor conscrito é bem inferior ao teto da proteção legal. A recorrente anexou aos autos cópia do extrato bancário, nos quais restam comprovados depósitos e transferências de pequena monta, bem como o bloqueio judicial de R$588,89. Ademais, não foi comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude na utilização da conta bancária pela devedora.
3.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.